Tribunal: TJSP
Processo: 2290758-07.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Curatela
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Embargos de declaração, alegação de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento. Questões de fato e de direito necessárias à solução do recurso já examinadas. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.